Tribunal: TCU
Processo: 029.086/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades e prejuízo ao erário nas fases de planejamento e execução de contrato que tinha por objeto serviços de modernização da atividade portuária. Análise de alegações de defesa e de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial formalizada a partir de determinação constante do item 9.4 do Acórdão 2888/2018-TCU-Plenário , tendo por objeto irregularidades praticadas no âmbito do Contrato DIPRE/84.2017, firmado entre a empresa Linkcon Ltda. e a Autoridade Portuaria de Santos S.A. (à época, Codesp), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Sidney da Cunha Vida Silva e José Alex Botêlho de Oliva e a Sra. Tania Maria Hoglund; 9.2. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Carlos Henrique de Oliveira Poço, Cristiano Antonio Chehin, Marcos Camargo, Sérgio Pedro Gammaro Júnior e da empresa Linkcon Eireli; 9.3. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Carlos Henrique de Oliveira Poço, Celino Ferreira da Fonseca e Sérgio Pedro Gammaro Júnior; 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Marcos Camargo, Cristiano Antonio Chehin, Sérgio Pedro Gammaro Junior, Carlos Henrique de Oliveira Poço e da empresa Linkcon Eireli, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres da Autoridade Portuária de Santos, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Responsáveis solidários: Marcos Camargo, Cristiano Antonio Chehin, Sérgio Pedro Gammaro Junior, Carlos Henrique de Oliveira Poço e a empresa Linkcon Eireli; 9.4.1.1. Débito: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 762.440,00 16/11/2017 490.140,00 27/12/2017 466.450,00 5/2/2018 9.4.2. Responsáveis solidários: Cristiano Antonio Chehin, Sérgio Pedro Gammaro Junior, Carlos Henrique de Oliveira Poço e a empres Linkcon Eireli; 9.4.2.1. Débito: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE REFERÊNCIA (Ordem Bancária) 556.270,00 7/3/2018 9.5. aplicar aos Srs. Marcos Camargo, Cristiano Antonio Chehin, Sérgio Pedro Gammaro Junior, Carlos Henrique de Oliveira Poço e à empresa Linkcon Eireli., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo indicados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Marcos Camargo 50.000,00 Cristiano Antonio Chehin 70.000,00 Sérgio Pedro Gammaro Junior 70.000,00 Carlos Henrique de Oliveira Poço 70.000,00 Linkcon Eireli 400.000,00 9.6. aplicar ao Sr. Celino Ferreira da Fonseca a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar o desconto das dívidas na remuneração dos servidores que se encontrarem em atividade em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal por ocasião da apreciação deste processo, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas dos responsáveis, caso não atendidas as notificações; 9.9. considerar graves as irregularidades cometidas pelos Srs. Carlos Henrique de Oliveira Poço e Sérgio Pedro Gammaro Junior; 9.10. inabilitar os Srs. Carlos Henrique de Oliveira Poço e Sérgio Pedro Gammaro Junior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.11. declarar a inidoneidade das empresas Asprana Soluções Digitais - Eireli, Linkcon Eireli e ECG TEC Serviços de Informática Ltda. para participar de licitação na Administração Pública Federal nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, pelo prazo de 1 (um) ano, em virtude de práticas fraudulentas comprovadas nos procedimentos que culminaram com a assinatura do Contrato DIPRE/84.2017; 9.12. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Santos, com fundamento no art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, §7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.13. encaminhar cópia desta deliberação e da peça 139 dos autos ao Superior Tribunal de Justiça e à Justiça Federal do Ceará, informando-os acerca da possibilidade de a empresa Linkcon Eireli ter infringido a Lei dos direitos autorais do software Fluxus, de propriedade intelectual daquelas organizações públicas; 9.14. encaminhar cópia desta deliberação e da peça 139 à Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro, informando-a acerca da possibilidade de a empresa Linkcon Eireli ter infringido a Lei dos direitos autorais do software GED Workflow; 9.15. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Controle Externo da Infraestrutura, unidade técnica responsável pela avaliação das contas da Companhia Docas do Estado de São Paulo, para conhecimento; e 9.16. encaminhar cópia desta deliberação à Autoridade Portuária de Santos e aos responsáveis, para conhecimento.